Tribunal: TJES
Processo: 0000131-95.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA MANTIDA EM RAZÃO DE SUA MODICIDADE. CONVERSÃO DE PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. PROIBIÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, não é possível acolher a tese de absolvição.

2. Em razão da quantidade de droga apreendida, das circunstâncias da apreensão e da reincidência do agente no crime de tráfico, não é possível acolher-se a tese de desclassificação.

3. Tendo o juízo se valido de fundamentação inidônea para negativação de circunstâncias judiciais mas, apesar disso, fixado pena base módica, é possível que haja reforma da dosimetria sem alteração da pena, somente para excluir-se do ato judicial fundamentação inadequada.

4. O art. 44, I e II do CP não autoriza a conversão da pena quando ela for superior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu não for reincidente.

5.Recurso parcialmente provido, sem modificação da pena.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000131-95.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL ALMEIDA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA MANTIDA EM RAZÃO DE SUA MODICIDADE. CONVERSÃO DE PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. PROIBIÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, não é possível acolher a tese de absolvição.

2. Em razão da quantidade de droga apreendida, das circunstâncias da apreensão e da reincidência do agente no crime de tráfico, não é possível acolher-se a tese de desclassificaçaõ.

3. Tendo o juízo se valido de fundamentação inidônea para negativação de circunstâncias judiciais mas, apesar disso, fixado pena base módica, é possível que haja reforma da dosimetria sem alteração da pena, somente para excluir-se do ato judicial fundamentação inadequada.

4. O art. 44, I e II do CP não autoriza a conversão da pena quando ela for superior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu não for reincidente.

5.Recurso parcialmente provido, sem modificação da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000131-95.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL ALMEIDA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARIA HELENA COIMBRA COELHO - ES19353-A, JOSE HENRIQUE NETO JUNIOR - ES24574-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por DANIEL ALMEIDA TRINDADE em face da r. Sentença de fls. 136/154, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe pena estabelecida em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Nas razões recursais deduzidas no ID 5332432, o Apelante requereu sua absolvição ante a inexistência de provas capazes de sustentar a condenação. De forma subsidiária, requereu a desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, aduzindo que os entorpecentes apreendidos seriam destinados a seu próprio consumo. Caso mantida a condenação pelo crime de tráfico, postulou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta de 18h30min, na Rodovia do Sol, no bairro Mãe-Bá, próximo aos portões da empresa Samarco Mineração S/A, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado DANIEL ALMEIDA TRINDADE, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo
01 (uma) porção da droga conhecida popularmente como "cocaina"
, que contém a substância Benzoilmetilecgonina, cujo uso é proscrito no Brasil, podendo causar dependências, nos termos da portaria SVS/MS n° 344/98 e atualizações posteriores, destinada a ser vendida, fornecida ou entregue a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de constatação de substância entorpecente de fl. 25 e, auto de apreensão de fls. 27/28, ambos do IP.

Apurou-se que na data e local acima mencionados, policiais militares realizavam uma blitz, momento em que abordaram a motocicleta de cor preta, placa OCX 1687, conduzida pelo denunciado, com o qual foi encontrado uma embalagem contendo uma porção de "cocaína", dentro do seu capacete,
além da quantia de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)
.

Consta, ainda, que o denunciado informou que havia comprado o entorpecente pelo valor de RS 500,00 (quinhentos reais), sendo que a porção apreendida, após fracionada,
lhe renderia entre 50 a 60 papelotes, os quais seriam vendidos no município de Piúma/ES
, motivo pelo qual foi efetuada a prisão.

Materialidade e autoria comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 12/15, pelo Auto de Apreensão à fl. 31, bem como pelo Laudo Pericial de Exame Químico de fl. 113 e pelas provas testemunhais produzidas durante a instrução.

O Policial Militar Sylvio Gomes da Silva confirmou em juízo a versão segundo a qual:

foi encontrada dentro do capacete do nacional Daniel, uma porção grande de substancia semelhante a cocaína, e em sua carteira seiscentos e vinte cincos reais em espécie, sendo que as guarnições, ao questionar o indivíduo a respeito da droga, o mesmo informou para guarnições que comprou a droga por quinhentos reais, e iria vender o entorpecente, na região de Piúma, sendo que, segundo ele, a quantidade apreendida de cocaína daria para fazer entre 50 a 60 papelotes de cocaína ou mais [...].

O depoimento Policial Militar João Antônio Moraes de Castro confirmou a dinâmica apresentada, tendo dito que em virtude de uma operação de trânsito o Réu foi abordado a bordo de uma motocicleta preta. Disse que, a princípio, a motivação da abordagem foi para fiscalização de trânsito, e que posteriormente,
por ele ter demonstrado muito nervosismo ao ser abordado
, a equipe resolveu realizar a busca pessoal e nos equipamentos da motocicleta, ocasião em que foi encontrada, escondida dentro do forro do capacete, uma quantia de entorpecentes similares à cocaína. Por fim, informou que o Réu não estava sob efeito de droga, e que juntamente com os entorpecentes foi encontrado dinheiro.

O Recorrente, por sua vez, confessou já ter sido preso por tráfico mas que, na ocasião, estava na posse de drogas para uso próprio, não destinado ao tráfico. Confirmou a versão de que teria adquirido o entorpecente em Guarapari pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau, estamos diante de apreensão de uma quantidade de cocaína que poderia ser porcionada em até 60 papelotes, para além do fato de o Recorrente já ter sido condenado pela prática de crime idêntico, razão pela qual não há como se acolher as teses de absolvição ou de desclassificação do tipo.

Assim, à míngua e impugnação pelo Recorrente, verifiquei que a dosimetria atende, no quantum da pena, aos parâmetros legais e que, em razão da pena fixada, seria impossível a conversão em restritivas de direito por vedação expressa contida no art. 44, I e II do CP. Apesar disso, por apuro quanto à fundamentação que se espera do ato judicial, excluo (sem alteração da pena aplicada) a consideração das circunstâncias judiciais culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime, mantendo somente as circunstâncias que são suficientes a embasar a pena base de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Nas demais fases, a fundamentação guardou respeito com os ditames legais e jurisprudenciais, razão pela qual DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso somente para excluir
a consideração das circunstâncias judiciais culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime, mantendo somente as
circunstâncias
,
sem alteração da pena fixada ou do regime inicial de cumprimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

VOTO
(VOGAL)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

O judicioso voto de relatoria é pelo
parcial
provimento
do recurso, para
excluir a consideração desfavorável de algumas das circunstâncias judiciais negativas, sem alteração da pena fixada na r. Sentença
, preservando-se a condenação pela prática do crime previsto no
art.
33
,
caput
,
d
a Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
6
(
seis
)
anos
e
04
(
quatro
)
meses
de
reclusão e
640 (seiscentos e quarenta) dias-
multa
, em regime inicial semiaberto.

A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório”
(EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021).

No presente caso, remanescendo apenas 01 (uma) das
0
5
(
cinco
) circunstâncias judiciais consideradas negativas
, para as quais havia sido conferida a valoração de
04
(
quatro
)
meses
de
reclusão
e 40 (quarenta) dias-multa
, faz-se
necessária
a respectiva redução, motivo pelo qual a pena-base é reduzida proporcionalmente para
0
5 (cinco) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 508 (quinhentos e oito) dias-multa.

Na
2ª fase
, incide a agravante da reincidência, que deve ser valorada em 1/6 (um sexto), à luz do
Tema Repetitivo nº 1.172/STJ
–
0
5
(
CINCO
)
ANOS, 10 (DEZ) MESES E 24
(
VINTE E QUATRO
) DIAS DE
RECLUSÃO E 592 (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS) DIAS-MULTA,
que se torna DEFINITIVA.

Arrimado nas considerações ora tecidas, embora reconhecendo a pequena modificação, mas para preservar a coerência com os votos que venho proferindo, rogo máxima vênia ao e. Relator, e
D
OU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena final para 05 (CINCO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 592 (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS) DIAS-MULTA, mantidas as demais disposições da r. Sentença.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador